Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-42.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIRGINIA DE SOUZA - CPF: 384.225.221-87 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E LITISCONSÓRCIO: REJEITADAS. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO.
DESERÇÃO REJEITADA.

DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexistente vínculo associativo
, determinou
a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a concessão da justiça gratuita à associação de aposentados; (
ii
) a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo; e (
iii
) a validade dos descontos, a restituição dos valores pagos e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entidade filantrópica ou sem fins
lucrativos voltada
ao amparo de idosos tem direito à assistência judiciária gratuita, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de insuficiência econômica.

4. O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, de modo que a competência permanece na Justiça Estadual.

5. A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Descontos associativos efetuados em benefício previdenciário sem a autorização do consumidor afrontam a boa-fé objetiva e, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, independentemente da prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante.

Tese de julgamento: “1. A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art. 51 da Lei n.º 10.741/2003.
2
. O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 98 e 114;
CDC, art.
42,
p.u
.; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.02.2019; TJMT, Apelação nº 1001553-81.2025.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Trata-se de Apelação Cível interposta por
Uniao
Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil- UNABRASIL em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais ajuizada
por Virginia de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem, a autora alegou ser pensionista do INSS e ter sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “contribuição UNSBRAS”, sem jamais ter contratado ou autorizado qualquer vínculo associativo com a requerida. Sustentou a inexistência de relação jurídica, pleiteando a declaração de nulidade da cobrança, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou
procedente os pedidos
, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes quanto à contribuição impugnada, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
a apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita para si e suscita litisconsórcio passivo necessário do INSS. No mérito, defende a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, alegando a ausência de má-fé por parte da associação e contesta a condenação por danos morais, afirmando que não houve violação da honra ou dos direitos de personalidade d
a
autor
a
.
Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
fixado, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em c
ontrarrazões
a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida tanto à pessoa natural quanto à jurídica, desde que comprovada
a
insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, tratando-se de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, incumbindo ao requerente demonstrar efetivamente sua incapacidade financeira.

Todavia, o caso dos autos exige análise excepcional, à luz do que dispõe o art. 51 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), segundo o qual: “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.”.

Nesses termos, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos fazem jus à assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência, constituindo exceção à regra do art. 98, §2º, do CPC.

No caso, a parte requerente declara ser associação sem fins
lucrativos voltada à defesa dos direitos de aposentados e pensionistas, enquadrando-se na proteção legal mencionada
.

Nesse
sentido:

“[...]
1
. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de
hipossuficiência .
Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. [...](STJ -
AgInt
no
REsp
: 1512000 RS 2015/0012319-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
26/02/2019
DJe
25/02/2019).”

Posto isso,
ACOLHO
a preliminar para, nos termos do art. 98 do CPC, c/c art. 51 do Estatuto do Idoso, conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante.

VOTO PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS

A apelante sustenta a necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua presença seria imprescindível para a adequada apuração dos fatos e para a plenitude do contraditório.

Ocorre que, nos termos do artigo 114 do CPC, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”.

No caso, não se verifica a obrigatoriedade de integração do INSS no polo passivo da ação. A autarquia federal não participou da relação contratual objeto da controvérsia, figurando apenas operadora dos descontos, em cumprimento a determinações legais e administrativas.

A presente ação tem por objeto a validade da relação jurídica estabelecida exclusivamente entre o autor e a associação demandada, fundada na alegação de inexistência de contratação e consequente ilegalidade dos descontos efetuados. Logo, o interesse do INSS é meramente reflexo e administrativo, não se caracterizando interesse jurídico direto na solução da controvérsia.

Cumpre destacar que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, somente se estabelece quando a União, suas autarquias ou empresas públicas figurarem no feito como parte, assistente ou oponente. Não sendo este o caso, a competência para o julgamento da demanda permanece com a Justiça Estadual.

Nesse sentido:

“[...] Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário – INSS que atua apenas como agente técnico responsável por operacionalizar o repasse dos valores – Competência da Justiça Estadual [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10027967720258260322 Lins, Relator
.:
Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 08/08/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), Data de Publicação: 08/08/2025).”

“[...] A causa de pedir e os pedidos formulados na inicial não expõem nenhuma pretensão direcionada contra o INSS, razão pela qual a autarquia federal não deve integrar o polo passivo da lide [...] (TJ-SC - Apelação: 50069908020238240030, Relator
.:
Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 12/06/2025, Quarta Câmara de Direito Civil).”

Diante disso, conclui-se pela desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da ação, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

VOTO PRELIMINAR - DESERÇÃO

A parte apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, ao argumento de que não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal.

No caso, a apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, o qual foi apreciado e deferido, razão pela qual resta afastada a exigibilidade do preparo, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Dessa forma fica prejudicada a preliminar de deserção, que, por conseguinte, deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, à configuração do dano moral e ao valor arbitrado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a autora (pensionista) o destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020”. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a associação alegue a regularidade da contratação, suas afirmações são meramente genéricas, limitando-se a mencionar a suposta observância do procedimento de filiação, sem, contudo, apresentar o contrato assinado ou qualquer outro documento que comprove a contratação.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que acolheu as argumentações da autora, reconhecendo a inexistência do vínculo e condenando a associação à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao dano material,
a
sentença determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Em sua defesa, a ré sustenta a inexistência de má-fé, alegando que, em caso de restituição, esta deveria ocorrer de forma simples.

Contudo,
esta
e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento do recurso de Apelação Cível nº 1000477-22.2025.8.11.0010, consolidou entendimento acerca da matéria, reconhecendo que, nos casos de descontos associativos realizados em benefício previdenciário e sem a devida autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Quanto aos danos morais, na ausência de comprovação da filiação à associação requerida, configura-se situação apta a ensejar a reparação moral. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00, revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do prejuízo e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido:

“[...] “
1
. A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art. 51
da Lei n.º 10.741/2003. 2. O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. [
...] (N.U 1010228-54.2025.8.11.0003, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).”

“[...]
3
. A justiça gratuita é devida a entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de hipossuficiência. 4. O INSS, mero agente operacional, não integra a relação jurídica discutida, sendo incabível sua inclusão como litisconsorte necessário. 5. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Descontos indevidos e reiterados em benefício de natureza alimentar configuram dano moral, sendo adequado o valor arbitrado. [...] (N.U 1001553-81.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para acolher a preliminar e conceder a gratuidade judiciária ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026